Tribunal: TJMT
Processo: 1016288-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLAÇÃO 1016288-91.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: IDÊ GONSALVES GUIMARÃES
EMBARGADO: EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração opostos por IDÊ GONSALVES GUIMARÃES contra decisão inicial em agravo de instrumento, de deferimento parcial da liminar recursal, a fim de determinar a expedição de ofício pela Instância de origem à Junta Comercial para a imediata transferência da propriedade das cotas sociais indicadas na petição inicial do cumprimento provisório de sentença, condicionada à apresentação da caução ofertada, mantendo apenas a determinação de providências pela Secretaria do Judicial (origem) para apurar junto ao setor responsável a quantia correta das custas judiciais/valor da causa.
A embargante alega que a afirmação de acordo nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, devidamente homologado, com reconhecimento dos direitos societários do agravante e de sua prima Camila, não condiz com a realidade, pois foi declarado prejudicado o Agravo de Instrumento no 1014293-14.2019.8.11.0000, ocasionando contradições de decisões.
Aduz que ao deliberar sobre a caução ofertada no Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000, não foi observado que o embargado não pode dispor do valor ofertado como garantia nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1024507-09.2017.811.0041, pois a quantia de R$ 300.338,93 nunca foi de sua propriedade, porque com a revogação da tutela pelo acórdão proferido tanto no Recurso de Apelação no 1006153-62.2019.8.11.0041, como na Apelação no 13885/2018, implicou na necessidade desbloqueio de todos os bens constritos, porque a oferta do próprio bem litigioso como garantia da reversibilidade torna a caução inidônea, bem como, a inclusão do embargado nos quadros sociais viabilizará o recebimento de valores, inclusive distribuição de lucros sem qualquer possibilidade de futura reversão.
Cita que o valor da causa atribuído ao Cumprimento Provisório tem como objetivo colocar uma garantia pequena, motivo pelo qual não deve ser admitido, pois, como se sabe, o proveito econômico seria muito superior ao valor nominal das quotas, pois, além delas, deve-se computar, também, o valor dos lucros que ele passará a receber; indica omissão em relação ao título judicial que alicerça a pretensão deduzida, que não possui a liquidez para abertura da fase de Cumprimento de Sentença, seja provisório ou não, visto que não discrimina os bens que serão eventualmente alcançados pela pretensão do embargado.
Aduz que o procedimento a ser adotado nesta fase processual é o de liquidação, nos exatos termos do art. 509 do CPC, e não o cumprimento de sentença erroneamente apresentado pelo exequente; expõe que no acórdão do apelo foi criada expressa obrigação a todos aqueles que foram ilegalmente beneficiados com levantamentos de valores no curso da respectiva Ação de Petição de Herança de restituir imediatamente o benéfico ilegal ao cofre lesado das respectivas empresas e o embargado, mesmo não figurando como sócio nos contratos sociais das empresas, recebeu graciosamente a alta importância de R$ 3.820.320,00 (três milhões, oitocentos e vinte mil, trezentos e vinte reais).
Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia/efeito da decisão embargada, forte no art. 1026, §1o, do CPC, até o julgamento do respectivo agravo de instrumento em virtude da demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e riscos na manutenção do ato; subsidiariamente, ainda com supedâneo no art. 300 e art. 1026, §1o, do CPC/15, seja vedada qualquer levantamento de valores ou exercício do direito decorrente da condição de sócio sub judice do embargado até final julgamento do agravo de instrumento como medida de garantir a efetiva prestação jurisdicional e evitar danos a qualquer dos litigantes. No mérito, pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados.
Em seguida, a embargante peticionou e alegou fato novo:
“Conforme noticiado nos Embargos Declaratórios (ID 103172960), em 24/10/2021 o Agravante/Embargado o Emanoel, valendo-se da liminar deferida nesses autos, recebeu quantia superior a R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) a título de divisão de lucros.
Referido fato foi informando pela Administradora Judicial Case Administração Judicial na presente data, conforme se pode aferir dos documentos novos ora anexados.
Logo, nos termos do art. 520, IV, do CPC, ficou absolutamente claro que o benéfico/levantamento superou o valor da suposta garantia que, em verdade, sequer poderia ser aceita por se tratar de quantia de terceiro.
Nem se diga que os importes em questão confundem com as quotas, visto que somente com a propriedade das quotas é que o Agravado Emanoel conseguiu ter acesso a esse valor, e o inverso não é verdadeiro!”
Neste momento, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo aos embargos de declaração.
As questões aqui trazidas, se deduzidas e analisadas em Primeiro Grau (decisão agravada), serão apreciadas no mérito dos presentes embargos. Com relação à pretensão de bloqueio, via SISBACEN, na conta em que o valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) foi depositado, é questão não enfrentada pelo Magistrado da causa, de modo que vedada sua análise em Segundo Grau.
Ante o exposto, indefiro os pedidos de suspensão, referente à decisão ora embargada.
Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 1o de outubro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora